Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-66.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000314-66.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LIDIA MARIA MAXIMO - CPF: 600.465.622-49 (RECORRENTE), LETYCIA PEREIRA MORAIS - CPF: 051.028.141-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DA COSTA MARQUES registrado(a) civilmente como AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000314-66.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1000314-66.2025.8.11.0002

Recorrente:
Lidia Maria Maximo.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município de Nova Mutum-MT.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO COERCITIVO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 55 DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRINCÍPIOS DO MICROSSISTEMA. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por paciente contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, a qual julgou extinta a execução por cumprimento da obrigação de fazer, sem condenação dos entes públicos em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença quando a obrigação judicial só foi cumprida após intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema dos Juizados Especiais rege-se por princípios próprios, consagrados nas Leis n.º 9.099/1995 e n.º 12.153/2009, como simplicidade, celeridade, informalidade e economia processual, os quais orientam inclusive a disciplina dos ônus sucumbenciais.

4.

O artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995, de aplicação subsidiária aos Juizados da Fazenda Pública, dispõe que não haverá condenação em custas e honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, salvo nos casos de litigância de má-fé.

5.

A jurisprudência pacífica, amparada pelo Enunciado 97 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), afasta a aplicação do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, no tocante à fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais, ainda que a obrigação não tenha sido cumprida voluntariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

No sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é cabível a condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, salvo em caso de litigância de má-fé, conforme dispõe o artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995.

2.

O princípio da causalidade não se sobrepõe às regras específicas do microssistema dos Juizados Especiais, que visa assegurar a simplicidade e a celeridade processual.

3.

A aplicação do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, no que tange à fixação de honorários na fase executiva, é afastada nos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado 97 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXV; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55; Lei n.º 12.153/2009, artigo 27; Código de Processo Civil, artigo 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), Enunciado n.º 97; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1002265-94.2022.8.11.0004, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 06.05.2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1009174-92.2021.8.11.0003, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000314-66.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1000314-66.2025.8.11.0002

Recorrente:
Lidia Maria Maximo.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município de Nova Mutum-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Lidia Maria Maximo.

Ação:
Obrigação de Fazer.

Origem:

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT.

Sentença da fase de conhecimento (Id.
329811880)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o município e o estado requeridos a providenciar a realização do procedimento de “EMBOLIZAÇÃO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA DA CABEÇA E PESCOÇO”, conforme solicitação médica, em favor da parte ora recorrente, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.

Sentença da fase de cumprimento
(Id.

329811954
)
:
julgou extinto o cumprimento de sentença, diante da satisfação da obrigação.

Recurso Inominado Cível
(Id. 329811955): requer a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões
(Id ́s. 329811963 e 329811964): os recorridos requerem o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000314-66.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1000314-66.2025.8.11.0002

Recorrente:
Lidia Maria Maximo.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município de Nova Mutum-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Lidia Maria Maximo contra a decisão que julgou extinto o cumprimento de sentença, por satisfação da obrigação, sem condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer, na qual a autora, ora recorrente, obteve provimento judicial para que os recorridos custeassem a realização do procedimento cirúrgico de "embolização de fístula arteriovenosa".

Diante da inércia dos entes públicos em cumprir a decisão, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença. A obrigação só foi efetivada após intervenção judicial que determinou a realização do procedimento por clínica particular, às custas dos devedores.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a condenação em honorários advocatícios é devida na fase de cumprimento de sentença. Argumenta que a instauração desta fase só foi necessária pela resistência dos recorridos em cumprir a ordem judicial, devendo ser aplicado o princípio da causalidade para remunerar o trabalho de sua advogada, que foi indispensável para a satisfação do seu direito.

A questão central a ser decidida consiste em verificar se é cabível a condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quando a parte devedora resiste ao cumprimento voluntário da obrigação.

Os Juizados Especiais, incluindo os da Fazenda Pública, regem-se por um microssistema próprio, orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelecem as Leis n.º 9.099/95 e n.º 12.153/2009.

A regra geral sobre sucumbência nesse sistema está prevista no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.

O referido dispositivo é claro ao estabelecer que, em primeiro grau de jurisdição, não haverá condenação em custas e honorários advocatícios, salvo nos casos de litigância de má-fé.

A recorrente defende a aplicação do princípio da causalidade, argumentando que a resistência dos entes públicos deu causa à fase executiva. Embora o raciocínio seja compreensível sob a ótica do Código de Processo Civil, ele não prevalece no microssistema dos Juizados Especiais, que possui regra específica e expressa sobre o tema.

A jurisprudência consolidada, por meio do Enunciado 97 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), orienta que a segunda parte do § 1º do artigo 523 do CPC, que prevê a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado é pacífica:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) . INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 523 DO CPC. SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. EXCESSO DEMONSTRADO . RECURSO PROVIDO. O enunciado 97 do FONAJE dispõe que a segunda parte da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, não é aplicável no sistema dos Juizados Especiais, sendo, portanto, indevidos os honorários advocatícios de dez por cento. Portanto, considerando a incidência da condenação de honorários apenas em segunda instância quando do julgamento de eventual recurso, não há que se falar em 10% de honorários executórios em primeiro grau de jurisdição, ainda que em sede de cumprimento de sentença . Recurso provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002265-94.2022.8 .11.0004, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/05/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO -ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) - INAPLICABILIDADE DA SEGUNDA PARTE DO ARTIGO 523 DO CPC NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - ENUNCIADO 97 DO FONAJE - EXCESSO DEMONSTRADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

De acordo com o enunciado n.º 97 do FONAJE, a segunda parte da multa prevista no art . 523, § 1º, do Código de Processo Civil, não é aplicável no sistema dos Juizados Especiais, sendo, portanto, indevidos os honorários advocatícios de dez por cento. Assim, considerando a incidência da condenação de honorários apenas em segunda instância, quando do julgamento de eventual recurso, não há que se falar em 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, ainda que em sede de cumprimento de sentença.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1009174-92.2021 .8.11.0003, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/06/2024) “.

Portanto, a isenção de honorários em primeiro grau, prevista no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, estende-se à fase de cumprimento de sentença, independentemente da resistência do devedor. Trata-se de uma opção legislativa que visa a preservar a simplicidade e a economia processual, pilares do sistema.

Assim, a sentença de origem, ao extinguir a execução sem fixar honorários advocatícios, aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência específicas dos Juizados Especiais, não merecendo qualquer reparo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026